Tribunal: TJSP
Processo: 0000393-16.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto. Resolução SAP n. 144 que não viola o princípio da reserva legal. Resolução editada em consonância com o artigo 24, da Constituição Federal e com o artigo 47, da Lei de Execuções Penais. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento da progressão pela ausência do requisito subjetivo. Falta disciplinar pendente de reabilitação. Atestado

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto. Resolução SAP n. 144 que não viola o princípio da reserva legal. Resolução editada em consonância com o artigo 24, da Constituição Federal e com o artigo 47, da Lei de Execuções Penais. Requisito objetivo preenchido. Indeferimento da progressão pela ausência do requisito subjetivo. Falta disciplinar pendente de reabilitação. Atestado carcerário indicando mau comportamento. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000393-16.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ARTUR
SANCHES FILHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
do recurso interposto e, no mérito, negaram-lhe provimento, por maioria de votos.
Vencido o E. Desembargador Guilherme Nucci, que declara., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000393-16.2020.8.26.0521
Agravante: Artur Sanches Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Voto no 266
Agravo em Execução – Progressão ao regime semiaberto.
Resolução SAP n. 144 que não viola o princípio da reserva
legal. Resolução editada em consonância com o artigo 24,
da Constituição Federal e com o artigo 47, da Lei de
Execuções
Penais.
Requisito
objetivo
preenchido.
Indeferimento da progressão pela ausência do requisito
subjetivo. Falta disciplinar pendente de reabilitação.
Atestado
carcerário
indicando
mau
comportamento.
Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública, em
favor de ARTUR SANCHES FILHO contra r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Alessandro Viana Vieira de Paula da Unidade Regional do
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ de Sorocaba,
o qual indeferiu o pedido de progressão ao regime prisional semiaberto em razão do
mau comportamento carcerário do agravante, consubstanciado pelo cometimento de
falta de natureza grave, ainda não reabilitada (fls. 21).
Sustenta a agravante, em síntese, ter o sentenciado preenchido os
requisitos exigidos para a obtenção da progressão ao regime semiaberto, vale dizer:
cumprimento de mais de 1/6 da pena (requisito objetivo) e bom comportamento
carcerário, diante da ausência de faltas disciplinares recentes. Aduz que o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possui o registro de duas faltas disciplinares de natureza média, cometidas nos dias 03 e
26 de outubro de 2018, além de uma falta de natureza grave, cometida no dia 10 de
setembro, também de 2018. Esclarece que em todas as condenações definiu-se que o
requisito temporal objetivo seria contado a partir da última falta praticada. Acrescenta
que os períodos de reabilitação para o cometimento de faltas de natureza grave e média
são de um ano e de seis meses, respectivamente. Invoca a inconstitucionalidade dos
artigos 89 e 90 do Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado De São
Paulo1. Entende que referidos dispositivos, que tratam dos prazos de reabilitação do
comportamento em caso de prática de faltas disciplinares, retardam a colocação do
sentenciado em liberdade. De acordo com tais dispositivos, o sentenciado somente
poderá requerer direitos relativos à execução penal uma vez decorridos os prazos
estabelecidos para sua reabilitação, o que violaria o seu direito fundamental à liberdade.
Afirma, ainda, que as restrições a direitos fundamentais somente podem ser
estabelecidas por lei ordinária, conforme preceituado pelo principio da reserva legal.
Ressalta que a cumulação de períodos para reabilitação implicaria impossibilidade de
progressão de regime prisional, violando-se o princípio da proporcionalidade.
O recurso foi regularmente processado, com oferta de contraminuta (fls.
29/31) e manutenção da decisão agravada (fls. 32).
Com os autos encaminhados a esta Instância, opinou a D. Procuradoria
de Justiça, por meio de parecer da lavra do Exmo. Dr. Carlos Daniel Vaz de Lima Jr.,
pelo improvimento do recurso (fls. 45/48).
Eis, em síntese, o relatório.
1 Artigo 89 - o preso em regime fechado ou em regime semiaberto tem, no âmbito administrativo, os
seguintes prazos para reabilitação do comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção
imposta: I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve; II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza
média; III- 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave.
Artigo 90 - o cometimento de falta disciplinar de qualquer natureza, durante o período de reabilitação,
acarreta a imediata interrupção do tempo até então cumprido. Parágrafo único - com a prática de nova
falta disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que deve ser somado ao tempo estabelecido para
a falta anterior, sendo detraído do total o período já cumprido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a decisão é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele
obtido na decisão impugnada.
II - Do mérito do recurso
O agravante cumpre condenação à pena de 02 anos e 06 meses de
reclusão, em regime fechado, em razão da prática do delito de tráfico de drogas. O
término do cumprimento da pena está previsto para o dia 17 de novembro de 2020.
A Defesa sustenta que os critérios utilizados para se aferir o mau
comportamento ostentado pelo sentenciado, durante o cumprimento de sua pena, bem
como os períodos utilizados para a reabilitação das faltas por ele praticadas, foram
determinados pela Resolução SAP n. 144/2010, a qual mostra-se inconstitucional em
razão da inobservância do princípio da reserva legal.
Como é sabido, o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo - Resolução SAP 144/2010 - constitui instrumento normativo de
natureza administrativa que busca uniformizar os trabalhos nas unidades prisionais do
Estado. Entre outras disposições, estabelece normas sobre o comportamento carcerário,
a apuração de faltas disciplinares e suas respectivas sanções, assegurando-se aos
reeducandos o contraditório e a ampla defesa.
A edição da Resolução não afronta a ordem constitucional. A bem da
verdade, cuida-se de hipótese inserta na competência concorrente prevista e admitida
pelo próprio legislador constituinte, sobretudo quando inexistente outra disposição legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a respeito do tema (art. 24, I, da CR). Nesse sentido:
A Constituição Federal prevê, além de competências
privativas, um condomínio legislativo, de que resultarão
normas gerais a serem editadas pela União e normas
específicas, a serem editadas pelos Estados-membros. O art.
24 da Lei Maior enumera as matérias submetidas a essa
competência concorrente, incluindo uma boa variedade de
matérias,
como
o
direito
tributário
e
financeiro,
previdenciário e urbanístico, conservação da natureza e
proteção do meio ambiente, educação, proteção e integração
social da pessoa portadora de deficiência, proteção à
infância e à juventude, do patrimônio histórico, artístico,
turístico e paisagístico, assistência jurídica, defensoria
pública etc. A divisão de tarefas está contemplada nos
parágrafos do art. 24, de onde se extrai que cabe à União
editar normas gerais i. é, normas não exaustivas, leis-
quadro, princípios amplos, que traçam um plano, sem
descer a pormenores. Os Estados-membros e o Distrito
Federal podem exercer, com relação às normas gerais,
competência suplementar (art. 24, § 2°), o que significa
preencher claros, suprir lacunas. (...) Na falta completa da
lei com normas gerais, o Estado pode legislar amplamente,
suprindo a inexistência do diploma federal.Ÿ
(MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional, 4a
Edição, São Paulo: Saraiva, 2009, p. 870/871).
A criação da Secretaria da Administração do Estado de São Paulo é
amparada, dentre outras disposições, pelos artigos 73 e 74 da Lei de Execução Penal.
Tem por missão promover a execução administrativa das penas privativas de liberdade,
das medidas de segurança detentivas e das penas alternativas à prisão, cominadas pela
justiça comum, proporcionando, dessa forma, as condições necessárias de assistência e
promoção ao preso, para a sua reinserção social. Por sua vez, o art. 47 do mesmo
diploma outorga o poder disciplinar, na execução da pena privativa de liberdade, à
autoridade autoridade administrativa competente.
É em meio a esse cenário, portanto, que veio à luz a Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
144/2010, documento normativo responsável pela regulamentação de diversos aspectos,
dentre os quais o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade. Não há,
destarte, afronta à ordem constitucional ou mesmo ofensa ao princípio da legalidade. A
regulamentação é projeção do permissivo constitucional. Não houve violação das
esferas de competência ou mesmo exorbitação das competências constitucionalmente
consagradas. Nesse sentido, válido o magistério de Mirabete:
Como uma das exceções aos princípios de judicialização,
prevê a lei que o poder disciplinar, na execução da pena
privativa de liberdade, cabe às autoridades administrativas,
conforme as disposições regulamentares. São elas, pois, que
estabelecem os regulamentos, impõem as sanções e
concedem as recompensas, interferindo o juiz das execuções
apenas em casos de infringência às normas estabelecidas
pela lei ou pelo regulamento. (Execução Penal, 11a edição, São
Paulo: Atlas, p. 137).
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto
e livramento condicional. Indeferimento em primeiro grau.
Recurso defensivo. Decisão que deve ser mantida. Histórico
prisional conturbado.
Atestado de mau comportamento
comprovado nos autos. Resolução SAP n. 144 que não viola o
princípio
da
reserva
legal.
Resolução
editada
em
consonância com o artigo 24, da Constituição Federal e com
o artigo 47, da Lei de Execuções Penais. Negado provimento
ao recurso.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0014735-96.2019.8.26.0996;
Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 05/02/2020;
Data de Registro: 05/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não prospera, ademais, a alegação de que a fixação de prazo para
reabilitação restringiria o direito fundamental à liberdade. Trata-se de hipótese que
contempla a diversidade de situações fixando, dessa forma, tratamento diverso à luz da
proporcionalidade e da razoabilidade. De fato, o prazo de reabilitação aplica-se ao preso
cujo comportamento se mostra repreensível, evidenciando, assim, desconsideração com
os valores que orientam a ressocialização. A ausência de requisitos subjetivos implica,
por óbvio, novo tempo de análise e de avaliação do comportamento carcerário a fim de
se aferir o novo quadro sustentador do benefício. Nesse sentido, converge, igualmente, a
jurisprudência.
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
AO
REGIME SEMIABERTO. Indeferimento. Insurgência da
defesa. Alegada inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, da
Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem critério
temporal para a reabilitação de faltas disciplinares.
Inocorrência. O Estado detém competência concorrente
para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do
artigo 24, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o
artigo 47, da Lei de Execução Penal, estabelece que a
autoridade
administrativa,
conforme
as
disposições
regulamentares, exerce o poder disciplinar na execução da
pena privativa de liberdade. Requisito subjetivo não
atendido. Sentenciado que ostenta mau comportamento
carcerário,
com
faltas
disciplinares
pendentes
de
reabilitação. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 9002923-26.2019.8.26.0050;
Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1a
Vara
das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
11/11/2015; Data de Registro: 16/03/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Progressão de regime e
livramento condicional indeferidos Falta grave Atestado
carcerário indicando mau comportamento Faltas graves
não reabilitadas Fato que impede a concessão de benefícios
Requisito subjetivo ausente
Inconstitucionalidade ou
ilegalidade da Resolução SAP 144/10 afastadas - Recurso
improvido (voto n. 37303)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Agravo de Execução Penal 7003073-40.2018.8.26.0482;
Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Presidente Prudente - 1a. Vara das
Execuções Criminais; Data do Julgamento: 25/07/2018; Data de
Registro: 25/07/2018).
AGRAVO EM EXECUÇÃO - FALTA GRAVE - FALTA
CONSISTENTE EM INFRINGÊNCIA DAS NORMAS DE
SAÍDA TEMPORÁRIA
REEDUCANDO QUE NÃO
RESPEITOU
O
RECOLHIMENTO
NOTURNO

PRELIMINARES DE NULIDADE POR NÃO TER SIDO
DADA
A
O ́PORTUNIDADE
DE
ARROLAR
TESTEMUNHAS E DE PRESCRIÇÃO DA FALTA

INADMISSIBILIDADE - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO
E PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO PENAL NÃO
ULTRAPASSADO
-NO
MÉRITO,
CONDUTA
DO
SENTENCIADO A CARACTERIZAR FALTA DISCIPLINAR
DE NATUREZA GRAVE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 39 E
50 DA LEP - CONFIGURAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA
LEVE OU MÉDIA PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS
QUE
SE
MOSTRA
AJUSTADA
-
CONDUTA
DO
SENTENCIADO QUE DESESTABILIZA A ORGANIZAÇÃO
E ESTRUTURA CARCERÁRIA
FALTA GRAVE QUE
INTERROMPE O PRAZO PARA O CÔMPUTO DO LAPSO
PARA A CONCESSÃO DE PROGRESSÃO - PLEITO DE
AFASTAMENTO DO PRAZO DE REABILITAÇAO DA
FALTA POR ALEGADA INCONSTITUCIONALIADE DA
RESOLUÇÃO SAP 114/2010
INOCORRÊNCIA

PRELIMINARES
REJEITADAS
-
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0009347-85.2019.8.26.0521;
Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito
Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a
RAJ; Data do Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro:
06/03/2020)
No mais, progressão de regime exige o atendimento dos requisitos de
ordem objetiva e subjetiva previstos no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. A
despeito do requisito temporal (1/6 de cumprimento da pena corporal), o sentenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não preencheu o requisito subjetivo. Com efeito, à época do indeferimento, o
sentenciado possuía falta disciplinar de natureza grave pendente de reabilitação, o que
motivou a emissão de certidão de mau comportamento.
A decisão agravada, destarte, mostrou-se correta.
III Do Voto
À vista do exposto, pelo meu voto, conheço do recurso interposto e, no
mérito, nego-lhe provimento.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Execução Penal no 0000393-16.2020.8.26.0521
Comarca: Sorocaba
Agravante: Artur Sanches Filho
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO No. 22.605
Agravo defensivo. Decisão que indeferiu pedido de
progressão ao regime aberto. Decisão fundada no
prazo de reabilitação das faltas disciplinares,
previsto
em
Resolução
da
Secretaria
de
Administração
Penitenciária.
Competência
concorrente entre União e Estado para legislar
sobre direito penitenciário. Inteligência do art. 24, I,
da CF. Faltas disciplinares e respectiva reabilitação
que devem ser previstas em lei, não se admitindo
atos normativos diversos infralegais. Princípio da
reserva legal. A Secretaria de Segurança Pública
não possui competência legislativa. Agravo provido
para conceder a progressão.
Em que pese o respeito e admiração que
tenho pelo ilustre relator, Des. Marcos Alexandre Coelho Zilli, divirjo
de seu entendimento.
Trata-se de agravo em execução, interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por ARTUR SANCHES FILHO contra a decisão de fls. 17/18,
proferida em 14/01/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Alessandro
Viana Vieira de Paula, do DEECRIM de Sorocaba, que indeferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto.
Apresentando seu voto, o ilustre relator
entendeu não estar preenchido o requisito subjetivo, posto haver
falta grave ainda não reabilitada, nos termos da Resolução SAP
144.
Entretanto, entendo pela impossibilidade
jurídica de aplicação de referida resolução administrativa.
Primeiramente, é oportuno observar o
estabelecido pela Constituição Federal, em seu art. 24, inciso I,
segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre: direito tributário,
financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.
Destarte, a Carta Magna é expressa ao
prever que o Direito Penitenciário deve ser regrado por meio de
lei, assim considerada em sentido estrito, cuja atividade é de
competência exclusiva do Poder Legislativo.
Na mesma esteira, a Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal dispõe, em seu item 19, in verbis:
O 'princípio da legalidade' domina o corpo e
o espírito do Projeto, de forma a impedir
que o excesso ou o desvio da execução
comprometem a dignidade e a humanidade
do Direito Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, resta patente a orientação de
respeito ao Princípio da Legalidade, sendo certo que a matéria
penitenciária é reserva de lei, não se podendo acolher qualquer
outra fonte normativa para tanto (decretos, portarias, leis
municipais, resoluções, provimentos, regimentos, dentre outros),
pois seria ilegal e, por via reflexa, inconstitucional, uma vez
completamente alheias aos campos penal e processual penal,
assim como às execuções penais.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Princípio da legalidade: a execução penal,
como não poderia deixar de ser, constituindo
a efetivação do poder punitivo do Estado,
exige o respeito à legalidade. Portanto, da
mesma forma que inexiste crime sem lei
anterior que o defina, nem pena sem lei
anterior que a comine (art. 5o, XXXIX, CF;
art. 1o CP), demanda-se que não haverá falta
nem sanção disciplinar sem expressa e
anterior lei ou regra regulamentar. (...) Não
fosse assim, estaria aberta a possibilidade
de diretores de presídios 'legislarem' em
matéria de execução penal, com reflexos na
individualização da pena, algo inadmissível
para
o
contexto
jurisdicionalizado
do
cumprimento da pena no Brasil. (Leis Penais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e Processuais Penais Comentadas, Forense,
nota 98 ao art. 45 da LEP)
Como é sabido, no Estado de São Paulo,
não há Lei em sentido estrito disciplinando a reabilitação de faltas
disciplinares,
sendo
os
prazos
de
reabilitação
previstos,
exclusivamente, em normas administrativas.
Entretanto,
cumpre
destacar
que
a
Secretaria de Administração Penitenciária não possui competência
estabelecer prazos de reabilitação, sendo matéria exclusiva de Lei.
Nesse sentido também nos manifestamos:
Legislação local: deve-se entender a lei editada
pelo Estado-membro, nos termos do art. 24, I, da
Constituição Federal (direito penitenciário). Não
se trata, naturalmente, de regulamento interno de
presídio, editado pelo diretor, por ato normativo
unilateral e sem qualquer consulta a terceiros.
(op. cit., nota 107 ao art. 49 da LEP)
Desta feita, inexiste em nosso
ordenamento jurídico qualquer previsão válida quanto à reabilitação
das faltas disciplinares, não sendo, portanto, possível sua
aplicação.
No caso em tela, a última falta disciplinar foi
praticada pelo agravante em 10/09/2018, portanto, há quase 20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meses, razão pela qual entendo cumprido o requisito de ordem
subjetiva.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao presente agravo para conceder a progressão ao
reeducando.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
107CDC77
10
14
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
10A1649E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000393-16.2020.8.26.0521 e o código de confirmação da tabela acima.